Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE VEÍCULO. REGISTRO ATUAL EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO ANTERIOR EM NOME DO RÉU. UTILIZAÇÃO DURANTE A UNIÃO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. ART. 1.725 DO CC. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCOMUNICABILIDADE (ART. 1.659 DO CC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens proposta por M. G. D. S. em face de C. F. B.
2. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a união estável e dissolvê-la e determinou a partilha do veículo, pelo valor da Tabela Fipe.
3. O réu apela para excluir o veículo da partilha, sustentando titularidade de terceiro, ausência de prova de esforço comum e uso exclusivo de sua genitora.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se o veículo integra o acervo partilhável, apesar de constar registrado em nome de terceiro em pesquisa Renajud, mas ter circulação e registro anterior em nome do requerido durante a união estável.
III. Razões de decidir
5. O regime da comunhão parcial produz presunção de esforço comum para bens adquiridos ou registrados durante a união (CC, art. 1.725), salvo comprovação de causa de incomunicabilidade prevista no art. 1.659 do CC, cuja prova incumbe a quem alega (CPC, art. 373, II).
6. O veículo constou registrado em nome do requerido em 23/07/2021, período inserido na constância da união estável, fato que atrai presunção de comunicação patrimonial.
7. O apelante não comprovou aquisição exclusiva por terceiro, tampouco demonstrou causa legal de incomunicabilidade, inexistindo prova inequívoca de que o bem integrava patrimônio alheio ao casal.
8. A subsequente transferência a terceiro não afasta o direito à meação, devendo a partilha ocorrer pelo valor correspondente para evitar enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.725, 1.659 e 884; CPC, art. 373, II.